Tribunal: TJDFT
Processo: 0733129-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO. NATUREZA DO OBJETO DA LIQUIDAÇÃO. COMPLEXIDADE DO CÁLCULO. PERÍCIA CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.
1- Na ausência de litigiosidade, não cabe a excepcional condenação do devedor ao pagamento de honorários de sucumbência na fase de liquidação de sentença.
2- Negou-se provimento ao agravo de instrumento.